Tribunal: TJSP
Processo: 2026951-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026951-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
SELMA LEA SAVOIA TOMAZETTI, é embargada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026951-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34034
2
Comarca: GUARUJÁ – 2a VARA CÍVEL
Embargante: SELMA LEA SAVOIA TOMAZETTI
Embargada: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
VOTO No 34.034
Inexistência de contradição ou erro material.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido
o
v.
acórdão
de
fls. 65/70,
que deu
provimento ao agravo
de
instrumento interposto
por credora em
face
de decisão que, em cumprimento de sentença que julgou parcialmente
procedente ação declaratória c.c. indenização, converteu a obrigação de fazer em
perdas
e
danos
e
fixou
valor
de
indenização, opõe a
agravada embargos declaratórios.
Alega a embargante, em síntese, contradição e ofensa à
coisa julgada formada sobre a obrigação de manter o plano de serviços, ao dispor
sobre a atualização monetária do respectivo valor mensal. Afirma que, constatada
a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e convertida em perdas
e danos, não há necessidade de comprovação de sua ocorrência, eis que seriam
presumidos. Por isso, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos
infringentes.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).
De início, oportuno assinalar que a contradição que autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026951-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34034
3
oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela
contradição entre proposições do próprio julgado. A contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a
doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá ensejo a
embargos declaratórios.
A decisão embargada dirimiu, de forma clara e coerente, as
questões suscitadas pela parte em suas razões recursais, fundamentando suas
conclusões.
Esclareceu
as
peculiaridades
do
caso
concreto
que desautorizavam a condenação ao pagamento de indenização, observando
que a indenização previamente fixada na r. sentença, a título de dano material, já
tinha por objetivo compensar a credora pela impossibilidade de manutenção do
plano (fl. 68). Asseverou-se que a conversão da obrigação de fazer, objeto do
cumprimento de sentença, em indenização por perdas e danos, foi deferida, mas
que, para a condenação ao pagamento, era imprescindível a demonstração da
ocorrência destes, bem como de sua quantificação, o que não houve.
De outro lado, constatou-se que a atualização do preço
pago pelo plano de serviços fornecido não foi questão abordada na r.
sentença, de modo que, seja por se tratar de mera recomposição do valor
monetário, que decorre de lei, seja por não haver coisa julgada específica sobre o
tema, era possível e necessária sua apreciação.
A discordância da embargante em relação ao entendimento
adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale à negativa de
jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que viabiliza
o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a Constituição
Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial ou
Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026951-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34034
4
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
O que a embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em sede
de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator